Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-79.2024.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-79.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVES PEREIRA - CPF: 548.305.911-53 (APELANTE), OSNEZIO PEREIRA - CPF: 594.183.461-68 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 485.762.471-00 (APELANTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 392.017.322-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 670.390.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual pena.

Recurso
de a
pelação criminal.
Tráfico de d
rogas
.

Uso de documento falso. Dosimetria da pena. Regime de cumprimento. Pena de multa. Substituição
da pena privativa de liberdade. Recursos desprovidos
.

I.
Caso em exame

1.
Recursos de a
pelaç
ão
crimina
l
interpos
tos
pelos apelantes
que foram
condenados pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e uso de documento falso (
arts
. 304 e 297 do Código Penal).
O primeiro apelante postula o afastamento da majoração da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas.
E
,
o

segundo apelante
,
pleiteia
a sua
absolvição pelo crime de uso de documento falso,
sob alegação
de ausência de autoria e atipicidade da conduta
, o
redimensionamento da pena-base
:

a
alteração do regime de cumprimento de pena
; a
redução da pena de multa
,
e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.

II.
Q
uest
ões
em discussão

2.
Há
seis questões em discussão:

(i)
verificar a autoria do crime de uso de documento falso;

(
ii
)
analisar a alegação de atipicidade da conduta
por conta da alegação
que a falsificação do documento é
grosseir
a
;

(
iii
) avaliar o redimensionamento da pena-base;

(
iv
) determinar a possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto;

(v) examinar a redução da pena de multa;

(vi)
avaliar se é poss
ível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
R
azões de decidir

3.
A autoria do crime de uso de documento falso está comprovada pelo depoimento do policial rodoviário federal,
pelo
laudo pericial
, e pelo
s

demais elementos de convicção.

4.
A falsificação do
s
documentos não é grosseira,
posto que
foi
apta a enganar agentes públicos, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta.

5.
A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea, considerando a culpabilidade elevada, os maus antecedentes
,
e a quantidade e natureza das drogas.

6.
O regime inicial fechado é adequado
por
conta da
gravidade dos crimes e
das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo a reincidência do
segundo apelante
, e porque
pena
aplicada
super
a

8

anos
) art.
33, §2º e §3º, do Código Penal
)
.

7.
A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, no mínimo legal, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos é incabível, pois o
segundo apelante
não preenche
os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

IV.
D
ispositivo e tese
s

9.
Recursos desprovidos.

T
eses de julgamento:

1.
A autoria do crime de uso de documento falso pode ser comprovada por depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas.

2.
A falsificação apta a enganar agentes públicos configura o crime de uso de documento falso, afastando a alegação de atipicidade da conduta.

3.
A dosimetria da pena baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade elevada, maus antecedentes e quantidade e natureza das drogas, é legítima.

4.
O regime inicial fechado é adequado em crimes graves com pena superior a
8

(oito)
anos
,
e
quando existem
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
A pena de multa em crimes graves é obrigatória e cumulativa, devendo
ser
observa
dos
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
na sua fixação
.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.
11.343/2006,
arts
.
33, caput
e
42; CP,
arts
. 297, 304, 44, 59 e 68;
e
CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; TJMT,
e
AP n. 1000082-65.2024.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson Pereira dos Santos
e

Osnézio
Pereira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000698-79.2024.8.11.0029
, pelo Juízo da 1ª Vara
da Comarca
de Canarana/MT, condenando
-os pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e uso de documento falso,
previstos no art. 33,
caput
, da
Le
i n. 11.343/06 e
art.
304,

caput
, do Código Penal,
aplicando ao
primeiro
a
pena
de
10 (dez) anos de reclusão
,
em regime
inicial fechado; e
762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa
;

e
ao
segundo
a
pena de
11 (onze) anos e
9
(nove) mese
s de reclusão, em regime inicial fechado; e
890 (oitocentos e noventa) dias-multa
.

Wilson Pereira dos Santos,
primeiro apelante
,

nas razões recursais que se encontram
no ID

233087389
,
requer a
reforma da decisão recorrida, para afastar a elevação de 1/8 (um oitavo) da pena base na primeira fase da
dosimetria

da
pena, tendo em vista
que
a diversidade
e quantidade de drogas
apreendidas
não extrapolam o tipo penal
.

Osnézio
Pereira,
nas razões recursais que estão
no ID
243254678
,

postula
: (i)
sua
absolvi
ção

do
crim
e
tipificado no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal
ou
reconhecimento da atipicidade da conduta,
visto que se
trata
de falsificação grosseira
; (
ii
)

o
redimensionamento da pena
-
base para o
mínimo
legal
em relação ao
crime de tráfico de drogas
, aplicando-se o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06
; (
iii
)
a
alteração do regime de cumprimento de
pena sendo
do
fechado para o semiaberto
; (
i
v
)
a redução do
quantum
da pena de multa
em razão
de sua hipossuficiência
;
e
,

(v)
a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, nos termos dos
arts
. 43 e 44, I e III, do Código Penal
.

O Ministério Púbico, nas contrarrazões encontradiças nos
I
D
s
.

233087392
e

244389676
,
requer
o desprovimento destes recursos, mantendo
-se
inalterada a sentença condenatória
.

E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria
-
Geral de Justiça,
no parecer constante
no ID
249876163
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID

233087252
, narra os fatos desta forma
:

[...]
FATO 01

Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 20 de março de 2024, por volta das 19h00min, na MT-158, km 514, nesta cidade e Comarca de Canarana, os denunciados
OSNEZIO PEREIRA e WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, transportaram e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha, conforme boletim de ocorrência nº 1104897240320192009 – PRF e laudo pericial de constatação de drogas nº 522.3.10.9191.2024.169083-A01.

[...]
FATO 02

Ressai do caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato, os denunciados
OSNEZIO PEREIRA e WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, fizeram uso de documentos públicos falsificados, consistentes em Carteiras Nacionais de Habilitação em nome Alexandre Alves Pereira e Wagner Luiz Ribeiro, respectivamente.

Histórico dos Fatos:

Narram os autos que a Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização de trânsito
, emitiu
ordem de parada ao veículo Toyota Hilux CD, cor prata, placa OMT8B40, que desobedeceu
à ordem e seguiu seu percurso. De imediato, a equipe policial iniciou o acompanhamento de forma ostensiva e aproximadamente 500 (quinhentos) metros à frente o referido veículo parou no acostamento.

Durante a abordagem, o condutor do automóvel identificou-se falsamente como Alexandre Alves Pereira, CPF n°548.305.911-53 e o passageiro como Wagner Luiz Ribeiro, CPF n°485.762.471-00, sendo que ambos apresentaram Carteira Nacional de Habilitação (falsificadas) como documento de identificação.

Na entrevista, o condutor do veículo alegou que não entendeu a ordem de parada emitida pelos policiais e por isso seguiu viagem. Os denunciados também entraram em contradição aos questionamentos feitos pelos agentes policiais, gerando suspeita.

Indagados se possuíam algo ilícito no interior do veículo, o condutor Alexandre Alves Pereira informou que na carroceria da camionete, dentro de um tambor carregado com farelo de milho havia drogas escondidas.

A equipe policial realizou a busca veicular e localizou 19 (dezenove) tabletes de substância análoga a Skank e 10 (dez) tabletes de substância análoga
a
pasta base de cocaína no local indicado pelo denunciado, pesando ao total, aproximadamente, 22 kg (vinte e dois quilos).

Em razão disso foi dado voz de prisão em flagrante aos denunciados.

Posteriormente, em continuidade as investigações, a Polícia Civil identificou que Alexandre e Wagner apresentaram documentos falsos de identificação (CNH), que os verdadeiros nomes dos autuados são
OSNEZIO PEREIRA e WILSON PEREIRA DOS SANTOS
, respectivamente, detentos foragidos da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso desde o dia 20 de fevereiro de 2024 (Boletim de ocorrência nº 20204.52763 e relatório de investigação nº 20204.13.31219).

Após análise do material apreendido, a perícia técnica constatou que os entorpecentes se travam de maconha e cocaína, conforme laudo pericial nº 522.3.10.9191.2024.169083-A01.
[...] -

Destaques no
original

A materialidade dos crimes
descritos na denúncia
restaram
comprovadas
pelo
s

seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
233087248
, fls. 5
-
6),
b
oleti
ns
de ocorrência (
ID
s
233087228
e 233087248
,
fls. 7
-
14
),

L
audo
P
ericial
de
E
ntorpecentes

n.
522.3.10.9191.2024.169083-A01
(ID
233087238
),

L
audo
P
ericial
n. 522.2.14.9191.2024.169938-A01
,
exame de autenticidade documental
(ID
233087278
)
,

e
t
ermo de exibição e apreensão (ID
233087248
, fls. 20),
bem como pelos depoimentos colhidos
em ambas as fa
ses
processuais
.

Recurso de Wilson Pereira dos Santos

Conforme visto no relatório, o
primeiro
apelante postula a reforma
da
sentença condenatória
,
para
que seja
afasta
do

o
aumento de
1/8 (um oitavo)
n
a pena-base, tendo em vista que a diversidade e quantidade da
s
droga
s
não extrapola
ra
m o tipo penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória:

2. DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU WILSON PEREIRA DOS SANTOS

2.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/
06

As penas cominadas no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 são as seguintes: reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

A
culpabilidade
do réu é negativa, pois a infração penal foi praticada enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal (STJ.
AgRg
no
AREsp
1439346/SE). O réu ostenta
bons antecedentes
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
, visto inexistir de modo individualizado.

A
quantidade
e
diversidade de drogas
(10,178 kg de cocaína e 11,569 kg de maconha) devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base.

Assim, considerando-se a incidência de
duas circunstâncias judiciais negativas
, valoro cada uma em 1/8 sobre o intervalo, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Vejamos o entendimento do
C.
STJ sobre o tema:

(...) No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023.)

Na segunda fase, verifico a concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que realizo sua compensação integral e mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico a ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada,
fixo-a
, proporcionalmente, em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do
Código Penal
.

E,
no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes
estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Sendo assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante valorou ao
negativamente para o
primeiro

apelante a expressiva quantidade e natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, recrudescendo a pena inicial em
2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação à circunstância do art. 42 da Lei
de D
rogas atinente à quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma. E, na espécie, foram apreendidos
10,2 kg (dez quilos e duzentos gramas) de cocaína e 11,6 kg (onze quilos e seiscentos gramas) de maconha
, de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena

basilar, tal como fê-lo
o
magistrado
.

Se
ndo
assim
, o aumento da pena-base está justificado na
diversidade e
quantidade das drogas apreendidas (pasta base de cocaína
-
10,2kg; maconha
-
11,6kg), o

que está de acordo com o que diz o art. 42 da lei 11.343/2006.

Acerca do tema,
esta é a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Organização criminosa, associação para o
tráfico
e lavagem de dinheiro. Facção criminosa “Comando Vermelho”. Tese de negativa de autoria. Provas robustas e idôneas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Detração penal. Redimensionamento da
pena
de Keli Luzia Bezerra Vicente. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Modificação do regime inicial de cumprimento da
pena
. Direito de recorrer em liberdade. Recurso de Keli Luzia Bezerra Vicente parcialmente
provido. Demais apelos desprovidos.

I. Caso em
exame:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crimes de organização criminosa, associação para o
tráfico
de
drogas
e lavagem de dinheiro, com apreensão de aproximadamente 2.047,85 gramas de maconha e 2.875,11 gramas de cocaína. Sentença fundamentada em provas consistentes, incluindo interceptações telefônicas, apreensões de documentos, confissões extrajudiciais e depoimentos de agentes policiais.

II. Questão em discussão:

2. (i) Análise conjunta da tese de negativa de autoria apresentada pelos réus, confrontada com as provas documentais e testemunhais.
(
ii
) Verificação da adequação da dosimetria da
pena
, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(
iii
) Exame do redimensionamento da
pena
de Keli Luzia Bezerra Vicente em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea. (
iv
) Pedido de detração penal e de direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

3. Negativa de autoria: A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos. O conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e documentos apreendidos, evidencia a participação ativa e consciente dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, comprovando a prática de atividades ilícitas em função estruturada e hierarquizada. A negativa apresentada pelos recorrentes, sem amparo em elementos probatórios robustos, mostra-se
dissociada do acervo probatório colhido em sede policial e ratificado em juízo
.

4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis: A culpabilidade foi valorada de forma negativa em razão do alto grau de reprovabilidade social das condutas, dado o envolvimento com uma organização de elevada periculosidade, com ramificações nacionais e que promove a violência na região fronteiriça do município de Pontes e Lacerda/MT.
A quantidade e a natureza das
drogas
apreendidas — cocaína e maconha em grandes volumes — autorizam a fixação da
pena
-
base
acima do mínimo legal, conforme
preconizado pelo
art
.
42
da Lei 11.343/2006, dada
a gravidade e o alto potencial lesivo dessas substâncias.

5. Dosimetria e individualização da
pena
: As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram adequadamente ponderadas na primeira fase da dosimetria, de modo a individualizar a sanção penal imposta a cada recorrente. Na segunda fase, o recurso de Keli Luzia Bezerra Vicente foi parcialmente provido para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se sua
pena
em 1/6, com a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto.

6. Pedido de detração penal: A detração penal para Keli Luzia
Bezerra Vicente foi considerada prejudicada, dada
a
manutenção do regime inicial semiaberto, enquanto para Ademir Junior de Souza Sales o pedido não comporta acolhimento neste momento processual, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

7. Direito de recorrer em liberdade: A manutenção da prisão preventiva dos recorrentes Maicon Antônio Ezequiel dos Reis e Ademir Junior de Souza Sales está justificada pela garantia da ordem pública, face ao risco de reiteração delitiva e a natureza das funções desempenhadas no grupo criminoso, sendo este o caso de Maicon, na posição de “disciplina” da facção, e de Ademir, reincidente.

IV. Dispositivo e tese:

8. Apelação de Keli Luzia Bezerra Vicente parcialmente provida. Demais recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na organização criminosa, associação para o
tráfico
de
drogas
e lavagem de dinheiro.
”

“A fixação da
pena
acima do mínimo legal é justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a culpabilidade elevada e
a quantidade e natureza das
drogas
.”

“Sendo a confissão extrajudicial, ainda que de forma parcial, utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida a referida atenuante, conforme determina o enunciado contido na Súmula 545 do STJ”.

“A manutenção da prisão preventiva de réus reincidentes e com funções específicas na organização atende à garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, incisos LIV e LV; CP,
art
. 65, III, alínea “d”; Lei 12.850/2013,
art
. 2º; Lei 11.343/2006,
arts
. 35 e
42
.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1010682-93.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2024, Publicado no DJE 13/9/2024; TJMT, N.U 1000796-08.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/9/2024, Publicado no DJE 9/9/2024; TJMT, N.U 0002268-31.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 4/11/2024; TJMT, N.U 1009277-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024; STJ, Súmula 545.

(
N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pedido
formulado pelo primeiro apelante
objetivando
o
afastamento
da majoração da pena-base não deve ser acolhido, mantendo-se
, pois,
inalterada a sentença condenatória.

Recurso de
Osnézio
Pereira

O

segundo
a
pelante
requer a
sua absolvição do crime de uso de documento falso,
a
rgument
ando que
não apresentou
a C
NH falsificada
aos policiais

rodoviários federais
quando foi
aborda
do
.

E
ntretanto,

a pretensão
não
deve ser acolhida.

Com efeito, o

policial rodoviário federal G
enival
Oliveira da Silva Júnior
(
ID 2330873
31
)
,
ao ser
indagado pela
p
romotora
de
j
ustiça se
os apelantes

apresentaram documentação
falsa, afirmou que sim
.

Além disso, infere-se da leitura do laudo pericial visto no ID
233087325
, que os documentos falsos se
tratava
de
CNHs
.

Sabe-se, que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
rodoviários federais
em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, este
T
ribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir
ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART.304, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO –
DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES
– CRIME DE AÇÃO
MÚLTIPLA – ENUNCIADO
N. 7/TCCRTJMT– EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8].
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (
TJMT,
Enunciado
Criminal 7). A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fracionadas), somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las (balança de precisão), permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em
porçõesindividuais
para posterior venda difusa.

(N.U 1023000-81.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Negritamos

A
cerca da atipicidade da conduta no crime de uso de documento falso, o
segundo
apelante
afirma
que se trata de falsificação grosseira e que não seria capaz de enganar a consciência mediana ou de causar qualquer prejuízo a outrem
; a
sseverando
,
outrossim
,
que para a

alteração de documento verdadeiro
,
é imprescindível que a falsificação seja idônea, capaz de enganar indeterminado número de pessoas.

No entanto,
extrai-se

destes
autos que os documentos falsos utilizados por
Osnézio

e
Wilson, não
se
tratava
de falsificação g
r
osseira,
porquanto fo
ram

capazes
de enganar diversos agentes públicos de segurança
.
Isso
porque
,
com os dados dos aludidos documentos falsos
,

foi
elabora
do
boletim de ocorrência
(
ID
233087228
)

e lavrado
auto
de prisão em flagrante
(
ID
233087248
, fls. 5
-
6)
, somente sendo possível
verificar
que se tratava de
CNHs
falsa
s
,
após
a
realiza
ção

d
o
E
xame
P
ericial
n. 522.2.14.9191.2024.169938-A01 (ID
233087325
).

Em relação
a
readequação da pena
-
base, o
segundo
apelante
afirma
que o magistrado
a
exasperou
utilizando-se de
argumentos
inconsistentes
, uma vez que considerou as circunstâncias desfavoráveis sem que
de
fato fossem.

No que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID

233087371
):

[...]
1.1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/
06

As penas cominadas no preceito secundário do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 são as seguintes: reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

A
culpabilidade
do réu é negativa, pois a infração penal foi praticada enquanto o réu cumpria pena por delito anterior, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal (STJ.
AgRg
no
AREsp
1439346/SE). O réu ostenta
maus antecedentes
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente.
O
motivo
e as
circunstâncias
do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
, visto inexistir de modo individualizado.

A
quantidade
e
diversidade de drogas
(10,178 kg de cocaína e 11,569 kg de maconha)devem ser valoradas negativamente para a exasperação da pena-base.

Assim, considerando-se a incidência de
três circunstâncias judiciais negativas
, valoro cada uma em 1/8 sobre o intervalo, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Vejamos o entendimento do
C.
STJ sobre o tema:

(...) No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023.)

Na segunda fase, verifico a concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que realizo sua compensação integral e mantenho a pena intermediária em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico a ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena. Assim, torno a pena definitiva em

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Tendo em vista que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada,
fixo-a
, proporcionalmente, em
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.
Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.
[...]

Destaques no
original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por
objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

É imperativo asserir,
o
utrossim
, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

Entretanto,
na espécie,
extrai-se da
leitura da parte da sentença condenatória acima parcialmente transcrita que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria, o sentenciante, com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
em redação ao segundo
apelante
três
circunstâncias judiciais: culpabilidade, maus antecedentes
e
quantidade e natureza
das drogas, elevando a pena em 1 (ano) e 3 (três) meses
de reclusão
e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
para cada circunstância negativada.

Todavia,

o segundo apelante
postula
o
redimensionamento da
pena-base
,
por não haver circunstância
s desfavoráveis em seu detrimento
.
De fato, e
m suas razões de apelação,
Osn
é
zio

afirma que
não havia na data do
s
fato
s
,
nenhuma
sentença
condena
tória
com trâ
nsito em julgado em seu desfavor
. Logo,

no seu entender,
duas das circunstâncias foram sopesadas de forma equivocada
,
ou sejam
:

os maus antecedentes e a culpabilidade.

No
entanto, não
tem razão
, o segundo
apelante, porquanto o
magistrado agiu
com acerto na fi
xação da pena
-
base
,
porquanto em
relação
a
aferição da
culpabilidade, o sentenciante efetuou a majoração da pena na primeira fase de forma
correta
,
dado que
se trata de crime que
Osn
é
zio
cometeu durante cumprimento de
condenação
penal
anterior
.

D
essa forma,

o prolator da sentença condenatória fez uso
de sua discricionariedade para exasperar a pena

inicial
, por
considerar
que
a conduta
do segundo apelante
mere
cia
maior reprovabilidade.

No que diz
respeito à
valoração
dos
maus antecedentes, também agiu com acerto o magistrado, posto que, o
segundo
apelante tem

duas
condenações anteriores
, cujas sentenças

transita
ram
em julgado

(A
ção
Penal
n.
0004051-39.2011.8.20.0001
e

A
ção
P
enal n.
0005156-83.2019.8.11.0013
)
,
d
as
quais
uma foi
utiliz
ada
uma para valorar os maus antecedentes durante a primeira fase
dosimétrica
;

e outra para valorar a reincidên
ci
a na segunda fase da dosimetria,

Acerca da natureza e quantidade das drogas
, novamente o magistrado agiu com acerto,
uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça admite a exasperaçã
o da pe
na
-
base pela quantidade e natureza
das drogas
, conforme de infere do
s
acórdão
s
a seguir ementado
s
:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 158, §1º, E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSA READEQUAÇÃO DA
PENA
. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Os apelantes foram condenados pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
pelos crimes de extorsão e associação criminosa, sendo aplicadas
penas
de reclusão em regime semiaberto e fechado, de acordo com a participação de cada réu. Requerem absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a redução da
pena
e fixação de regime menos gravoso, bem como, a revogação da prisão preventiva, a isenção do pagamento das custas processuais e o afastamento do valor fixado a título de indenização,
prequestionando
a matéria. A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

II. Questão em discussão:

(
I) A questão central é saber se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de extorsão e associação criminosa.
(II) Em segundo lugar, discute-se a adequação das
penas
aplicadas, incluindo a possibilidade de readequação da
pena
-
base
e modificação do regime de cumprimento de
pena
.

III. Razões de decidir:

As provas colhidas, incluindo os depoimentos da vítima e dos policiais, são robustas e coerentes, sustentando a condenação por extorsão e associação criminosa.

A valoração negativa da
circunstância

judicial
da
culpabilidade
foi devidamente fundamentada, uma vez que os crimes foram praticados enquanto os réus estavam reclusos. A dosimetria da
pena
respeitou os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. As provas colhidas durante a instrução processual confirmam a materialidade e autoria dos crimes de extorsão e associação criminosa."

"2. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação."

"3. A readequação da
pena
não é cabível, pois a dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, §1º, e art. 288, caput. Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS. TJDF, 0000937-41.2019.8.07.0012, Rel.
Demetrius
Gomes Cavalcanti, j. 02.07.2020. TJMT, N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 05.06.2024.

(N.U 1003579-41.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001510-16.2020.8.11.0018

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MOTIVO EGOÍSTICO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. RECURSO DO RÉU.
DOSIMETRIA
.
MAUS

ANTECEDENTES
. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II e
IV, CP), praticado mediante utilização de combustível para atear fogo em motocicletas e residência das vítimas, em represália à demissão do emprego.

2. Fatos relevantes: (i) a autoria e materialidade são incontroversos; (
ii
) a pena basilar foi elevada em patamar superior àqueles indicados pela jurisprudência;
(
iii
) o apelante ostenta
maus

antecedentes
em razão de já ter cumprido pena por tentativa de homicídio.

3. Requerimentos:
(i) redimensionamento da pena-base;
(
ii
) alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação da dosagem da pena-base; e (
ii
) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, considerando os
maus

antecedentes
do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A existência de
maus

antecedentes
autoriza a exasperação da pena-base, porém deve ser proporcional à gravidade do crime e às
circunstâncias

judiciai
s
.

6. Em crimes com pena inferior a
4
(quatro) anos, a presença de
circunstâncias

judiciais
desfavoráveis, como
maus

antecedentes
, justifica a fixação de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, II e IV; art. 33, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 849.641/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 15/4/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 778.807/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024.

(N.U 0001510-16.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Destacamos

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.

EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR DO ART. 41 DA

LEI DE
DROGAS.
COLABORAÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL FECHADO.

REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Pereira, condenado a
5
anos, 2 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de
drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
A defesa sustenta que a
quantidade
e variedade da droga não justificam
a exasperação da
pena-base

e que o redutor do art. 41 da Lei de
Drogas
deveria ser aplicado na fração máxima. Também requer a fixação de regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve ilegalidade na exasperação da
pena-base
pela
quantidade
e
natureza das drogas
apreendidas;
(
ii
) se o redutor previsto no art. 41 da Lei de
Drogas
deveria ser aplicado na fração máxima; e (
iii
) se o regime inicial fechado é compatível com o quantum da
pena
aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a exasperação da
pena-base
com fundamento na
quantidade
e
natureza das drogas
apreendidas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a
pena-base
foi corretamente fixada com fundamento na
natureza
e
quantidade
significativa
das drogas
apreendidas
,
mas a fração de aumento foi ajustada para 1/6, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

4. A aplicação do redutor do art. 41 da Lei de
Drogas
depende de colaboração relevante e efetiva para a investigação. No caso, o paciente informou apenas o local
das drogas,
sem colaborar na identificação de outros agentes do crime, o que justifica a aplicação do redutor em 1/6, e não na fração máxima.

5. Quanto ao regime inicial, a jurisprudência admite o regime fechado quando há circunstâncias que indiquem maior gravidade, como a
quantidade
e
natureza das drogas,
além da reincidência específica.

Mantido o regime fechado nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, diante
das
circunstâncias concretas do crime. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR

A
PENA
DO PACIENTE PARA
4
ANOS, 6 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS

453 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME FECHADO MANTIDO O REGIME INICIAL

FECHADO.

(STJ
HC 789.314
/SP, relator
a Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
,
DJe
de 10/12/2024
.)

Destacamos

No que tange à modificação do regime de cumprimento de pena, apesar
de o
segundo
apelante
afirmar
que faz
j
us a essa alteração,
como pode ser vis
t
o acima,
Osn
é
zio

tem circunstâncias
judiciais desfavoráveis, é reincidente
,
e
a
sua pena super
a

8
(oito) anos, o que impede a alteração

d
o regi
me inicial de cumprimento
para o semiaberto.

Aliás, em relação ao tema, veja-se o que diz o Código Penal:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 1º
- Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

a
)
regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b)
regime
semi-aberto
a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c
) regime aberto
a
execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a
)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c
) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 4 o

O
condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003
)

S
eguindo a inteligência
dos dispositivos legais reproduzidos no parágra
fo anterior,
vê-se
é
impossível
a
alteração do regime de cumprimento de pena, visto que
o segundo
apelante não
preenche os
requisitos
exigidos

para cumprir
sua
pena em regime menos gravoso
.

Em relação ao assunto, este

Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA – “OPERAÇÃO RED MONEY” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS E INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS DOS RÉUS – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E DE INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR DELEGADOS DE POLÍCIA QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES – VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS – REDUÇÃO DA
PENA
-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTO À CULPABILIDADE DOS RÉUS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO –
ABRANDAMENTO DO
REGIME
INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE
PENA
PROIBITIVO, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
– DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER
MELHOR
AVALIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO DA CONDENAÇÃO POR “LAVAGEM” DE DINHEIRO – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS QUE DEVEM SER DISCUTIDOS NO ÂMBITO PRÓPRIO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não arguida, na resposta à acusação, a inépcia da denúncia, preclusa está a matéria. Além disso, constatando-se que a peça acusatória descreve e individualiza adequadamente as condutas dos denunciados, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há falar em nulidade.

Comprovadas
a
materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro, por meio de robusta documentação – incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação idônea, não bastando a referência a elementos do tipo penal ou que constituam causa especial de aumento de
pena
, por implicar inequívoco bis in idem.

Fixada a
pena
privativa de liberdade em patamar
superior
a
8

anos
, impõe-se a fixação do
regime
inicial
fechado
, mormente quando o acusado é
reincidente
. Semelhantemente, se a reprimenda é
superior
a
4

anos
e há circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o
regime
inaugural mais severo.

Sem embargo da norma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é o juízo da execução quem estará melhor aparelhado para avaliar o impacto do tempo de prisão provisória no
regime
de cumprimento da
pena
, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/1984.

A cláusula de impenhorabilidade do bem de família não é oponível à decretação de perdimento de bens decorrente de condenação pelo crime de “lavagem” de dinheiro, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, e eventuais direitos de terceiros devem ser discutidos no âmbito cível
.

(N.U 0005298-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Destacamos

No que diz respeito à redução da pena
de multa postulada por
Osnézio

Pereira, impõe-se ressaltar que não lhe assiste razão.

C
omo é
cediço
,
a pena de multa

decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais,
cabe
ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade hipossuficiência do apenado quando da f
ixação do valor do dia-multa.

E, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de
liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Ademais, n
a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no a
córdão abaixo sintetizado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO.
PENA DE
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto
, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção ou redução da pena de multa. II. Questão em discussão
2
. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(
iii
) analisar a viabilidade de isenção ou redução da pena de multa aplicada
. III. Razões de decidir
3
. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, o que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões para suspeitar da prática delitiva, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO). No caso, a abordagem de um terceiro com drogas, associado à confissão de compra do entorpecente na residência do apelante, configura fundadas razões que justificam a ação policial, inexistindo nulidade. 4. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante confessou apenas a posse de drogas para uso próprio, sem admitir o tráfico, o que impede a aplicação da referida atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.
5.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal
para sua exclusão ou redução com base na hipossuficiência econômica do réu. O valor fixado observou a proporcionalidade e o mínimo legal, sendo eventual discussão sobre a impossibilidade de pagamento matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal
.
IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso desprovido.
Tese de
julgamento:
1
. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes, quando há fundadas razões para suspeitar da prática delitiva. 2. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, sendo insuficiente a mera admissão de posse para uso próprio.
3.
A pena de multa no crime de tráfico de drogas é obrigatória, não sendo possível sua isenção ou redução por hipossuficiência econômica na fase de conhecimento
.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 65, III, "d"; Súmula 630 do STJ. Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC n. 868.350/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª
Turma,j
. 05.12.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 833.244/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª
Turma,j
. 02.10.2023.

(N.U 0005132-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa
aplicada para

Osnézio

Pereira
não pode ser acolhido, uma vez a quantidade de dias-multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.
Outrossim
, deve ser ressaltado que o valor unitário da multa foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época
dos fatos,
considerando
a capacidade econômico-financeira
do
segundo apelante.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, o
segundo
apelante
assere
que essa alteração deve ser feita em observância aos
arts
. 43 e 44, I e III, do Código Penal.

Contudo, tal
pretensão não deve prosperar, eis que

Osn
é
zio

n
ão preenche os requisitos exigidos
nos incisos do
art. 44,
a saber:
I
,
a
pena
é superior
à
4 (anos); II, é reincidente em crime culposo;
e
III, teve
três circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No respeitante à matéria,
confira-se a
jurisprudência deste Tribunal de
J
ustiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos, 04 meses de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão: A controvérsia centra-se na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base nos requisitos do art. 44, do Código Penal. III. Razões de decidir:
1
.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requer que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o que foi atendido. 2. No entanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a prática do crime durante o repouso noturno, indicam maior vulnerabilidade das vítimas e justificam a negativa de substituição.

3. Jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça (STJ) e deste Tribunal

sustenta que a existência de circunstâncias judiciais negativas obsta a concessão da substituição da pena
.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese

de julgamento: A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática do furto durante o repouso noturno, justifica a negativa de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, I, II e III; art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2150896/SC,
DJe
19/09/2022; TJMT,AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101, Julgado em 07/11/2023,Publicado no DJE 13/11/2023.

(N.U 1005247-93.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
Wilson Pereira dos Santo
s e
Osn
é
zio

Pereira
, mantendo

inalterada a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025